Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700384-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROSILENI INACIO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ROSILENI INÁCIO DE OLIVEIRA (ré) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 48121203), que a condenou como incursa no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado. Em suas razões (Id 47737242), a defesa alega inexistência de prova suficiente para condenação por difusão ilegal de drogas. Requer a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal. Pede a restituição do veículo apreendido, ao argumento de que não há menção nos autos de que fosse utilizado para prática de crime. Requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que a pena provisória está sendo mais gravosa que o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na sentença Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id 48121214). A Procuradoria de Justiça oficia pelo desprovimento do apelo (Id 48208802). É o relatório. Verifica-se dos autos que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. A materialidade e a autoria estão demonstradas na sentença condenatória, bem como na necessidade de garantir a ordem pública e do risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista ser a ré reincidente específica, ostentando anterior condenação definitiva por tráfico de drogas. Além disso, estava em gozo de liberdade sob condições concedida há cerca de um mês pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, quando foi presa em flagrante delito em razão dos fatos aqui analisados. Mostram-se, assim, insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão já impostas. Ademais, a apelante permaneceu presa durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)” (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta e de sua reiteração. Dessa forma, INDEFIRO o pedido para recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR